Tribunal: TJMT
Processo: 1004065-32.2019.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004065-32.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PARANA LTDA - CNPJ: 02.760.573/0001-49 (APELADO), JUCENIR LINHARES LOPES - CPF: 044.876.201-39 (APELADO), PATRICIA LIMA DOS SANTOS - CPF: 036.778.951-54 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DEPOSITO DE MADEIRA SEM LICENÇA VÁLIDA. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO. DIRECIONAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO FUNDO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (FAMUS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ministério Público interpõe recurso de apelação contra sentença que condenou os apelados ao pagamento de indenização por dano moral difuso ao meio ambiente, no valor de R$ 14.355,92, em razão de depósito de madeira sem licença válida.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de dano moral difuso deve ser majorado.

III. Razões de decidir

3.

O valor da indenização deve ser mantido, tendo em vista que o dano ambiental se deu em pequena monta e o valor do dano moral difuso, indicado pelo apelante, não foi comprovado.

4.

A destinação do valor da indenização deve ser direcionada ao Fundo Ambiental do Município de Sinop (FAMUS).

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Em Ação Civil Pública por dano ambiental, o valor arbitrado a título de indenização por dano moral coletivo deve observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A destinação do valor da indenização deve ser direcionada ao Fundo Ambiental do Município onde foi praticado o dano ambiental.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação Civil Pública n. 1004065-32.2019.8.11.0015 ajuizada em face de
Indústria e Comércio de Madeiras Paraná, Jucenir Linhares Lopes e Patricia Lima dos Santos
, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar os requeridos a pagar a indenização por dano moral difuso ao meio ambiente, no valor de R$ 14.355,92 (catorze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), corrigido pelo INPC a partir da sentença e juros de mora a partir da autuação, a ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, nos termos do art. 13 da Lei Federal n. 7.347/85.

Alega que o valor a título de dano moral foi arbitrado aleatoriamente e sem correspondência ou proximidade com o valor auferido pelos requeridos.

Aponta que aplicado os valores de referência de 2016 e tomando por base o valor mínimo, a base de vantagem econômica corresponde a R$ 35.889,80 (trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos).

Ressalta a necessidade de se estabelecer uma indenização que seja suficiente para o desestímulo às práticas ilícitas contra o meio ambiente, devendo-se levar em conta, além da multa administrativa fixada pela autoridade fiscalizadora, o ganho auferido com o ato ilícito.

Sustenta, ainda, que a indenização a ser paga pelos requeridos apelados deve ser destinada ao Fundo Ambiental do Município de Sinop, a fim de que os recursos sejam utilizados diretamente nas atividades de conservação, proteção e restauração dos recursos naturais do município.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para majorar a indenização por dano moral difuso, bem como que a indenização seja destinada ao Fundo Ambiental do Município de Sinop.

Contrarrazões (id. 207783310). Alega que o valor da condenação se apresenta razoável e proporcional ao dano experimentado e a capacidade econômica das partes. Alerta que o dano causado consistiu no recebimento e depósito de apenas 46,741 m3 de madeiras em tora e serradas de várias essências sem licença válida outorgada pela autoridade ambiental competente. Diz, por fim, não ser de competência de o Ministério Público Estadual determinar para onde deve ser destinado o valor da indenização. Pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso. (id. 217081679)

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Indústria e Comércio de Madeiras Paraná, Jucenir Linhares Lopes e Patricia Lima dos Santos, para condenar os requeridos ao pagamento da indenização a título de dano moral difuso, no montante de R$ 14.355,92 (catorze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), corrigido pelo INPC a partir da sentença e juros de mora a partir da autuação, a ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados.

Pois bem. Trata-se de Ação Civil Pública com o objetivo de responsabilizar os requeridos pelo dano ambiental consistente no depósito de 26,452 m3 de madeiras em tora e 20,289 m3 de madeiras serradas de diversas essências sem licença válida outorgada pelo órgão ambiental competente.

Verificada a irregularidade ambiental, o Juízo condenou os requeridos ao pagamento pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, nos termos do art. 225, da CF.

Nesse cenário,
a controvérsia cinge-se quanto ao valor aplicado a título de dano moral difuso, no caso, se cabe a majoração como postulado pelo órgão ministerial.

Com efeito, a fixação do
quantum debeatur
nas ações indenizatórias ambientais deve-se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem assim, as peculiaridades do caso, para que se possa ponderar se o valor é suficiente para punir o agente, e de outro lado, observar a condição econômica do infrator.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO QUE PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AO MEIO AMBIENTE – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO / OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE TERIAM DEMONSTRADO A DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE, O MONTANTE ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO DANO MORAL COLETIVO, NA HIPÓTESE, É COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA, O IMPACTO NO SEIO DA SOCIEDADE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE FREIO À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPARAÇÃO COM OUTROS JULGADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL –PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
Comprovado o dano ambiental, a quantificação da indenização por dano moral coletivo deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, o que restou devidamente justificado no acórdão embargado.

3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, necessário se faz que a parte aponte a contrariedade à lei federal, não bastando, para tanto, apenas a comparação com outro julgado com a decisão apontada divergente.
(N.U 0008369-33.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 21/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – AFASTADA – VENDA DE MADEIRA SERRADA SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS AMBIENTAIS – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO PELO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO – RAOZABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2. Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo.

3.
O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.
In casu, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-MT 10017919520198110015 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 7/6/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/6/2022). g.n.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DO DANO MATERIAL CUMULADO COM O DEVER DE REPARAR O DANO – DESCABIMENTO – OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONANCIA A CRITERIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo possível a reparação da área degradada, a obrigação de fazer deve ser convertida em obrigação de pagar quantia certa; não revelando o caso, a hipótese das cominações de forma cumulada, mas alternativa.

Observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, a gravidade, o impacto, a capacidade econômica do infrator e o caráter pedagógico da medida; não há falar em majoração do valor arbitrado a título de dano moral coletivo.

Recurso desprovido.
(N.U 1000891-46.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Observados tais parâmetros, em particular que o dano ambiental é de pequena monta, ao que se evidencia, o valor arbitrado pelo Magistrado deve ser mantido.

Ademais, embora o apelante indique como valor do dano moral difuso o preço das madeiras à época, não consta nos autos qualquer documento que comprove tais valores, mas somente uma tabela que, ao que parece, foi formulada pelo Ministério Público, dissociada da planilha de valor apontada pelo órgão ambiental competente.

Aliás, de acordo com o Termo de Apreensão (id. 207784180 – fl. 08), o órgão ambiental autuador, atribuiu aos itens apreendidos o valor de R$ 14.100,00, ou seja, quantia inferior à tabela apresentada pelo Ministério Público, e de outra via, em consonância ao arbitrado pelo Magistrado.

Por sua vez, a sentença merece reparo quanto à destinação da indenização, assistindo razão ao Ministério Público no que tange ao direcionamento desta ao Fundo Ambiental Municipal de Sinop (FAMUS), como, inclusive, já se posicionou esta c. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICO SEM AUTORIZAÇÃO DE USO EM TERRITÓRIO BRASILEIRO E DESTINAÇÃO FINAL INADEQUADA DE SUAS EMBALAGENS – DANO AMBIENTAL – CONSTATAÇÃO – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL DIFUSO AO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL À PLANTAÇÃO VIZINHA DA EMBRAPA – AUSÊNCIA DE PROVAS – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCABIMENTO – DIRECIONAMENTO DA INDENIZACAO AO FUNDO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (FAMUS), CONFORME REQUERIDO NA INICIAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

1. (...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". Nesse sentido: REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015; REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010. (...). (STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

2. Não restou demonstrado nexo de causalidade que permita imputar ao Requerido o dever de reparar os danos materiais supostamente causados na plantação da EMBRAPA, especialmente por não haver provas de que, se existentes, tenha concorrido para os mesmos.

3. Deve ser mantido o quantum indenizatório quando se observa o binômio razoabilidade e proporcionalidade, sem desvalia ao patrimônio moral do ofendido e sancionando pedagogicamente o ofensor.

4. Por critério de absoluta simetria, no âmbito da ação civil pública, não cabe a condenação da parte vencida em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, salvo se comprovada má-fé.

5.
O direcionamento do valor da indenização ao Fundo Ambiental do Município de Sinop (FAMUS) é medida que se impõe, a fim de prestigiar a localidade em que foi praticado o dano ambiental
.
(N.U 0009721-94.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020) g.n.

Conclui-se, assim, pela reforma parcial da sentença tão somente para determinar que o valor da indenização por dano moral coletivo seja direcionado ao Fundo Ambiental do Município de Sinop (FAMUS).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para determinar que o valor da indenização por dano moral coletivo seja direcionado ao Fundo Ambiental do Município de Sinop (FAMUS).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025